Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728314-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDINO SENA NETO AGRAVADO: JEAN HENRIQUE RODRIGUES SENA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDINO SENA NETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do procedimento comum cível no 0712313-86.2024.8.07.0018, ajuizado por si em face de JEAN HENRIQUE RODRIGUES SENA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória, aos seguintes termos (ID 202097071). “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BERNARDINO SENA NETO, em desfavor de JEAN HENRIQUE RODRIGUES SENA e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de impor ao(à) primeiro(a) requerido(a) a obrigação de se internar em clínica para tratamento psiquiátrico e ao segundo requerido a obrigação de promover e custear a internação compulsória, ID 201861104. Autos relatados na decisão ID 201949596. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 202046977. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, haja vista o conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Outrossim, a Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários." Nesse sentido, a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem. Todavia, no presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, apesar de a parte demandante apresentar transtornos mentais e comportamento agressivo, decorrentes de dependência química, e, de já ter ficado internada clínica Recanto até maio/24, ID 201861114, não há nos autos relatório médico fundamentado, circunstanciado e atualizado, elaborado por profissional da rede pública de saúde integrante do CAPS, atestando a necessidade do tratamento vindicado e a ineficácia/insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Como se pode perceber, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"- grifei. 1 _ Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2 _ Oficie-se à DISSAM solicitando que, por intermédio do CAPS de referência, promova a avaliação do primeiro requerido, elaborando relatório atualizado sobre as suas atuais condições de saúde mental e indicando a necessidade ou não da internação compulsória. Na oportunidade, deverá responder aos seguintes quesitos apresentados pelo Ministério Público: "1. O primeiro requerido possui transtorno(s) psiquiátrico(s) ou doença mental? Qual? 2. O primeiro requerido apresenta transtorno mental associado ao uso de drogas ou tem transtorno mental de base? 3. O primeiro requerido é considerado dependente químico? 4. Há possibilidade de o primeiro requerido continuar a coabitar com sua família? 5. O tratamento pode ser realizado por meio de acompanhamento ambulatorial e ministração de medicamentos ou é indispensável a medida de internação involuntária? Em sendo insuficientes os recursos extra-hospitalares, qual o prazo indicado para a internação? 6. Em caso de indicação para internação hospitalar, por quais motivos os recursos extra-hospitalares mostram-se insuficientes para o tratamento do paciente, levando-se em consideração o disposto nos artigos 2o, parágrafo único, e 4o da Lei no 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental? 7. Há alternativas terapêuticas eficazes para o tratamento do primeiro requerido? Quais?" 2.1 _ Prazo de 30 (trinta) dias. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar, de forma específica e fundamentada, as provas que pretende produzir, nos termos dos artigos 335, 336 e 337 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5 _ Quanto ao primeiro requerido, deixo para determinar a expedição de mandado de citação após a avaliação da DISSAM. Atribuo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Em razões recursais (ID 61357831), alega que o primeiro agravado necessita de internação compulsória imediatamente em clínica psiquiátrica pelo risco grave à saúde, de autocuidado, autoagressão, agressão a outros, prejuízo moral e perturbação a ordem pública. Aduz serem suficientes para a comprovação os laudos colacionados aos autos. Em liminar, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação imediata do primeiro requerido. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, traz previsão legal da possibilidade de internação, seja essa voluntária (art. 6o, inciso I), por pedido de terceiro (involuntária – art. 6o, inciso II) ou por determinação da justiça (compulsória – art. 6o, inciso III), as duas últimas prescindindo do consentimento do paciente. Por sua vez, referida legislação estabelece que, para que se utilize qualquer uma das formas de internação, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, senão vejamos: Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. (...) Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (...) Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. (...) Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Ademais, de acordo com o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário e às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, previsão reproduzida no artigo 204, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. No contexto da previsão constitucional, o direito à saúde não pode ser garantido apenas formalmente, devendo o Estado buscar a efetivação concreta e ofertar os meios necessários para a sua materialização dentro do aspecto individual de cada cidadão. Notório, portanto, que o fornecimento do tratamento necessário à saúde dos cidadãos não constitui discricionariedade, e sim dever inafastável do Distrito Federal e o seu descumprimento possibilita a invocação da tutela jurisdicional, no seu dever primordial de assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico. Não obstante, em respeito ao direito de autodeterminação e de liberdade de locomoção, igualmente garantidos pela Carta Magna, a internação compulsória é medida excepcional. Só pode ser determinada quando há elementos suficientes para demonstrar ser imprescindível para a manutenção da saúde e da dignidade da pessoa. No caso concreto, os autos originários estão parcamente instruídos. Há apenas dois documentos técnicos. O primeiro relatório informa que o paciente recebeu alta recentemente, em 7/5/2024, sendo recomendado o tratamento ambulatorial. Já o segundo, datado de 13/06/2024, assinado por médica psiquiátrica de clínica particular, recomenda a internação compulsória imediata (ID 201861114 na origem). Embora as informações do último documento sejam preocupantes, diante da ocorrência da alta recente e de inexistirem exames mais aprofundados, é temerária a internação compulsória sem o mínimo de instrução probatória. Nesse sentido, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se contrariamente à concessão da antecipação de tutela, in verbis (ID 202046977 na origem): “No caso em apreço, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte autora, apto a autorizar a concessão da tutela de urgência antes da oitiva da parte ré. Com efeito, apesar de a parte demandante apresentar transtornos mentais e comportamento agressivo, decorrentes de dependência química, e, de já ter ficado internada clínica Recanto até maio/24 (ID: 201861114), não há nos autos relatório médico fundamentado, circunstanciado e atualizado, elaborado por profissional da rede pública de saúde integrante do CAPS, atestando a necessidade do tratamento vindicado e a ineficácia/insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Assim, considerando que a internação psiquiátrica é medida excepcional, entende-se que o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido, pois não foram identificados elementos aptos a demonstrar que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da parte autora. Desta feita, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela.” Registre-se que a decisão agravada determinou a elaboração de relatório atualizado sobre as suas atuais condições de saúde mental e indicando a necessidade ou não da internação compulsória, no prazo de 30 (trinta) dias. Dessa forma, a r. decisão recorrida deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora